Tribunal: TJDFT
Processo: 0707423-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707423-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSE VALDEMIR JERONIMO FERREIRA REU: WERBSON TOMAZ PEREIRA D E S P A C H O Intime-se a parte autora para, em 5 (cinco) dias, declinar especificamente qual fato pretende demonstrar com a oitiva de testemunha na presente ação, considerando o fundamento rescisório apontado em sua petição inicial. Brasília, 29 de novembro de 2022 16:14:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador